Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. LOTAÇÃO. DVA – DEPÓSITOS DE VEÍCULOS APREENDIDOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA 305/2014-DETRAN. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido do servidor e que o condenou a implementar a GAP em seu contracheque, sem prejuízo do pagamento das parcelas vencidas.

2. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, criada pela Lei Distrital n.o 2.983/2002, originariamente destina-se aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora (art. 2o).

3. A Lei 4.426/2009 estendeu o recebimento da GAP aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados e em exercício nas unidades de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON, e das Agências do Trabalhador, da Gerência de Análise e Execução de Crédito e da Gerência de Promoção de Trabalhos Artesanais, todas da Secretaria de Estado de Trabalho.

4. O Decreto no 35.291/2014 acrescentou os servidores do DETRAN nas referidas regras.

5. Regulamentando a matéria, a Instrução Normativa 305/2014 indicou expressamente as unidades organizacionais executantes de atividades de atendimento ao público. Dentre elas, no inciso VII, do art. 1o, está o DVA – Depósitos de Veículos Apreendidos.

6. A ficha financeira de ID 58631781 demonstra que o servidor está lotado no DVA SUL GAMA, da autarquia de trânsito, sendo, portanto, devido pagamento da gratificação.

7. Comprovado que a gratificação foi indevidamente suprimida da folha de pagamento do servidor entre os meses de abril a outubro de 2023, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), que fixo em 15% do valor da condenação.